Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727201-08.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATYANE CRISTINA PAULINO ALMEIDA EMBARGADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Em face da possibilidade de efeitos infringentes nos embargos de declaração opostos pela parte autora, manifeste-se o embargado, em cinco dias. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito